Tribunal: TJMT
Processo: 1009000-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009000-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), VANIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 695.504.841-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO TEMA 881/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora estadual contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, manteve o desconto de imposto de renda sobre valores de terço constitucional de férias gozadas, referentes ao período de 2012 a 2021, no cálculo da Requisição de Pequeno Valor (RPV) expedida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas objeto de execução de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 121 e Súmula 386, afasta a incidência de imposto de renda apenas para férias indenizadas, não se aplicando a férias gozadas.

No julgamento do REsp 1.459.779/MA (Tema 881/STJ), o STJ fixou a tese de que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória e configurar acréscimo patrimonial.

A verba discutida nos autos refere-se
a
terço constitucional de férias efetivamente gozadas, não se tratando de indenização, ainda que seu pagamento decorra de condenação judicial.

O art. 43 do CTN estabelece que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, o que ocorre no caso do terço de férias gozadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CTN, art. 43; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 4.506/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 121 (REsp
1.111.223/SP); Súmula 386/STJ; STJ, Tema 881 (REsp 1.459.779/MA); TJMT, N.U 0045743-73.2013.8.11.0041; TJMT, AC 1001105-22.2018.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por VÂNIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 1000488-68.2024.8.11.0048, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da Requisição de Pequeno Valor (RPV), expedida nos autos, em razão da não incidência do imposto de renda sobre o referido crédito.

Na origem, trata-se de execução de cumprimento de sentença individual, formulado contra o Estado de Mato Grosso, resultante de ação de conhecimento de cobrança de diferenças salariais proposta pelo SINTEP, na qual se pleiteou o ressarcimento de danos materiais, em razão do não pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias aos
professores concursados do Estado de Mato Grosso, durante os anos de 2012 a 2021 - Ação Coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041.

A ação proposta pelo Sindicato em defesa dos direitos dos professores condenou o Executado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito (anos de 2012 a 2021), com decisão transitada em julgado em 28/02/2023, tendo sido determinado que fosse apresentado cumprimento de sentença individual pelas partes interessadas.

Em 22.8.2024, a Agravante ingressou com o cumprimento de sentença individual sob o nº 1000488-68.2024.8.11.0048, ocasião em que após a regular tramitação processual, por meio da decisão do Id. 166592526, foi determinada expedição do RPV "instruído com o cálculo e eventuais deduções apontadas".

Na sequência, fo
ram

elaborado
s
os cálculos, por meio da contadoria do juízo, do valor principal e dos honorários da causídica, entretanto, no tocante ao valor principal houve a dedução da quantia de R$ 3.653,81 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), relativa a Imposto de Renda, conforme se verifica pela certidão do Id. 173195701.

Irresignada com o referido desconto, a Agravante, por meio de sua causídica, requereu no Id. 178737396 a retificação do cálculo, para que não fosse descontada a mencionada quantia, em face da não incidência do Imposto sobre os valores requisitados.

O magistrado na ocasião, indeferiu o pedido da Agravante (Id. 178760737), informando em sua decisão que "
(...) Analisando

os autos verifica-se
que a atualização é referente ao Terço Constitucional de Férias (Gozadas/Não), conforme Id. 173195701, conforme print abaixo, não se tratando de ação indenizatória, conforme manifestação acostada em Id. 178737396. Desta forma, uma vez que não houve comprovação da isenção sobre o imposto de renda, vejo por bem, indeferir o pedido contido em Id. 178737396 (...)".

Considerando que o caso trazido em debate não se trata de isenção, mas sim de hipótese de não incidência, a Agravante embargou de declaração em razão da presença de contradição na referida decisão (Id. 185253551), todavia, o juízo de p
rimeiro grau
não acolheu os embargos, sob a singela alegação de que não
havia
vícios na decisão passível de embargos de declaração.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, que o caso ora em discussão não versa sobre hipótese de isenção de imposto de renda como ventilado pelo juízo singular, mas sim sobre a não incidência do imposto de renda, ou seja, hipótese em que não há sequer o nascimento de obrigação tributária, uma vez que não houve enriquecimento da contribuinte.

Aduz que o presente caso versa sobre ação de cobrança quanto ao dever de pagamento de terço de férias (ressarcimento por dano material), tratando-se de hipótese de não incidência, conforme entendeu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 896.720/SP, que resultou no Tema Repetitivo nº 121 e na Súmula nº 386
do STJ: "Não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional (...)".

Alega que a diretriz básica para a incidência do imposto de renda é o enriquecimento/riqueza do contribuinte, o que não é o caso dos autos, pois a Agravante apenas pleiteou em Juízo a quantia relativa ao ressarcimento dos valores referente ao 1/3 (um terço) de férias, no qual já trabalhou e está sem receber desde o ano de 2012.

Argumenta que o art. 4º, parágrafo único, do PROVIMENTO TJMT/CM N. 20 DE 1º DE ABRIL DE 2020, expressamente ressalvou os casos de não incidência.

Defende que, diferente do aduzido na decisão agravada de Id. 178760737, o presente cumprimento de sentença, resulta sim de ação indenizatória, inclusive de ação coletiva proposta pelo
Sintep
, em favor dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a retificação do cálculo juntado no Id. 173195701, sem incidência de imposto de renda.

Deferida a gratuidade da justiça à Agravante, o Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas contrarrazões (id. 298188878).

O Ministério Público, no parecer de Id. 301812352, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que o caso em questão não tem por objeto o interesse de civilmente incapazes (crianças/adolescentes, interditados/curatelados) bem como não envolve interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano ou mesmo de interesse público atinente à finalidade institucional do Parquet e as suas atribuições constitucionais, a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos art. 127, caput, da CF, e art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de
férias gozadas
, objeto da execução de sentença coletiva que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço constitucional de férias correspondente ao período aquisitivo não prescrito (2012 a 2021).

A a
gravante sustenta que não deve incidir imposto de renda sobre os valores recebidos a título de terço constitucional de férias, por se tratar de verba de natureza indenizatória, invocando o Tema Repetitivo nº 121 e a Súmula nº 386 do STJ.

Entretanto, após acurada análise dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie, verifico que o recurso não merece provimento.

Com efeito, é imperioso estabelecer,
prima facie
, a distinção entre férias gozadas e férias não gozadas (indenizadas), para fins de incidência do imposto de renda, porquanto o tratamento jurídico-tributário conferido a cada uma dessas verbas é substancialmente distinto.

No que concerne às férias não gozadas (indenizadas), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.223/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 121), firmou o entendimento de que
"não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de indenização de férias proporcionais e respectivo adicional de 1/3 na vigência do contrato de trabalho
".

Tal entendimento foi posteriormente cristalizado na Súmula 386 do STJ, que dispõe:
"São isentos de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional
".

Ocorre que, no caso
sub examine
, conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, a verba em discussão refere-se ao
terço constitucional de férias gozadas
, e não de férias indenizadas, o que afasta a aplicação do precedente invocado pela
a
gravante.

Com efeito, no que tange especificamente ao terço constitucional de férias gozadas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.459.779/MA, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 881), firmou tese no sentido de que "
incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas
".

Eis a ementa do referido julgado:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.

A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
DJe
13/10/2008;
AgRg
no
AREsp
450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
11/03/2014;
AgRg
no
AREsp
367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
28/02/2014;
AgRg
no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
30/03/2009; entre outros
.

A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins
previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas
.

Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator."

(REsp n. 1.459.779/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015,
DJe
de 18/11/2015
– destaquei.
)

O Tema 881 do STJ, resultante do julgamento acima transcrito, estabeleceu de forma inequívoca que:
"Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas"
.

A
ratio

decidendi
do precedente qualificado reside na constatação de que o adicional de férias gozadas possui natureza remuneratória, e não indenizatória, uma vez que representa acréscimo patrimonial decorrente da normal fruição de um direito trabalhista constitucionalmente assegurado (art. 7º, XVII, da CF/88), e não reparação de prejuízos.

Com efeito, o fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza,
assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.

No caso em tela,
o adicional de 1/3 de férias gozadas configura inequívoco acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, subsumindo-se perfeitamente à hipótese de incidência do imposto de renda.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS GOZADAS - NATUREZA REMUNERATÓRIA - TEMA 881/STJ.

A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias usufruídas (Tema 881), que possui evidente natureza jurídica remuneratória, pois implica em acréscimo patrimonial decorrente da normal fruição de um direito essencialmente trabalhista, garantido constitucionalmente (art. 148 da CLT c/c art. 7º, XVII, da CF), e não de reparação de prejuízos (indenizatória).

É firme a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a incidência de imposto de renda sobre terço de férias gozadas é infraconstitucional,
não havendo ainda como aplicar julgados sobre "contribuição social" ao imposto de renda, por se
tratarem
de situações distintas (ARE 953448
).

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos."

(N.U 0045743-73.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 13/04/2023
– destaquei.
)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS – LEI MUNICIPAL DE ÁGUA BOA (LEI Nº.54/
2011)–
PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - TERÇO DE FÉRIAS – INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.8.11.0000, pacificou o entendimento de que o Estado de Mato Grosso deve pagar o abono de férias sobre os 45 dias e não apenas 30. Tem-se que a Municipalidade deixou de cumprir a Lei Municipal n.
54/2011, ao usar como base de cálculo somente 30 (trinta) dias de férias e, enquanto aquela se encontrava vigente, ou seja até o ano de 2020, quando foi revogado o inciso I do art. 61 da Lei, pela posterior Lei complementar nº 147/2020, e deve efetuar o pagamento do 1/3 (terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias do servidor, sempre sendo observada a prescrição quinquenal.
Quanto a incidência do imposto de renda sobre o adicional de 1/3 das férias gozadas, conforme determinação da Lei nº 4.506/64, há incidência do imposto de renda para os rendimentos obtidos pelo contribuinte, tributo este que recai sobre "rendas e proventos de qualquer natureza", sendo assim o salário relativo ao terço constitucional é atribuído a base de cálculo para o IRRF, uma vez que o mesmo integra a remuneração do empregado e não é considerado como parcela indenizatória, sendo certo de que se incide sobre os valores oriundos da condenação
."

(TJ-MT - AC: 10011052220188110021, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/11/2023
– destaquei
).

Impende salientar que a distinção entre férias gozadas e não gozadas, para fins de incidência do imposto de renda, reside precisamente na
natureza jurídica da verba. Enquanto as férias não gozadas (indenizadas) possuem caráter indenizatório, visando reparar o prejuízo sofrido pelo trabalhador que não usufruiu do descanso a que tinha direito, as férias gozadas e o respectivo terço constitucional possuem natureza remuneratória, representando acréscimo patrimonial decorrente da normal fruição do direito trabalhista.

No caso vertente, a verba em discussão refere-se ao terço constitucional de férias gozadas, conforme se depreende da própria narrativa da
a
gravante e dos documentos acostados aos autos, o que atrai a incidência do imposto de renda, nos termos do Tema 881 do STJ.

Não se sustenta, portanto, a alegação da
a
gravante de que se trata de hipótese de não incidência tributária, porquanto, conforme demonstrado alhures, o terço constitucional de férias gozadas possui natureza remuneratória e configura acréscimo patrimonial, subsumindo-se à hipótese de incidência do imposto de renda.

Tampouco procede a alegação de que o presente cumprimento de sentença resulta de ação indenizatória. Embora a ação coletiva originária tenha pleiteado o ressarcimento de danos materiais, em razão do não pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias aos professores concursados do Estado de Mato Grosso, tal circunstância não transmuda a natureza remuneratória da verba em questão.

Com efeito, o fato de a verba ter sido reconhecida judicialmente não altera sua natureza jurídica para fins tributários. O terço constitucional
de férias gozadas mantém sua natureza remuneratória, independentemente de ter sido pago espontaneamente pelo empregador ou reconhecido em juízo.

Destarte, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 881) e deste Egrégio Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas, objeto da execução de sentença coletiva em questão.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025